Tribunal: TJDFT
Processo: 0700496-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Deve ser suprida a contradição ora apontada, para que seja deferida a majoração dos honorários de sucumbência em virtude da instauração da instância recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
3. Embargos conhecidos e providos.